Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-54.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO DE DIAGNÓSTICO. INTERNAÇÃO EM UTI. EMBOLIA PULMONAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERÍCIA. DESISTÊNCIA TÁCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NÃO DEMONSTRADO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RESPONSABILIZAÇÃO MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. A relação jurídica mantida entre hospital, médico e paciente é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes, em decorrência de defeito no atendimento médico, e, por outro lado, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, dentre os quais se inclui o médico, exigindo a verificação de culpa para sua responsabilização (art. 14, §§ 1o, incisos I a III, e 4o, do Código de Defesa do Consumidor).

2. A inércia da parte quanto ao depósito dos honorários do perito, no prazo assinado judicialmente, configura hipótese de desistência tácita quanto à produção da prova pericial.

3. Sendo o polo passivo composto por dois réus, ambos os réus ficaram responsáveis pelo pagamento dos honorários periciais, não havendo que se falar em confusão na indicação de quem deveria suportar o pagamento dos honorários periciais.

4. Ao valer-se da regra de inversão do ônus da prova, o juízo a quo impôs à parte ré o ônus de eventual impossibilidade de esclarecimento dos fatos. Ou seja, o julgamento poderia ser desfavorável, por não ter provado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

5. Como a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, por ter desistido de produzir a prova pericial para comprovar a tese de ausência de culpa e de nexo causal diante do diagnóstico apontado (asma não alérgica) e do tratamento inadequado a que submeteu a paciente e o dano posterior ocorrido (internação em UTI por embolia pulmonar), deverá suportar a procedência do pedido indenizatório.

6. O valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas, ainda, as circunstâncias da causa, a condição econômica das partes envolvidas, a natureza, extensão e repercussão do dano, assim como a conduta do agente causador, de sorte que a quantia indenizatória definida, além de servir como forma de reparação do dano, tenha caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada, mas sem que represente enriquecimento sem causa para quem a recebe.

7. Não se deve falar em majoração do percentual fixado em sentença para os honorários advocatícios de sucumbência, pois o percentual fixado sobre o valor da condenação serviu para remunerar de forma condigna o trabalho do advogado à luz dos critérios previstos nos incisos do artigo 85, § 2o, do CPC.

8. Recursos conhecidos e improvidos.